Tribunal: TJDFT
Processo: 0726609-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA À OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE.
1. A decisão recorrida determinou a realização do leilão judicial eletrônico do bem penhorado nos autos, deixando registrado que desde o ano de 2019 se está a aguardar a efetivação do ato expropriatório. O demandante aduz que a r. decisão incorre em equívoco somente no ponto em que condiciona o prosseguimento do processo à ocorrência da preclusão.
2. De fato, não se encontram presentes as hipóteses legais previstas no Art. 525, §6o, para a suspensão do cumprimento de sentença, bem como para a suspensão dos atos de expropriação do bem objeto de penhora que será levado à leilão judicial eletrônico (Art. 879, inciso II, do CPC).
3. Ademais, houve interposição de Agravo de Instrumento pela parte executada (AI 0726263-22.2024.8.07.0000), ainda pendente de apreciação, no qual não foi deferido o pedido de efeito suspensivo.
4. Nesse contexto, não se mostra necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para prosseguimento do leilão judicial eletrônico do bem.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.